Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. VALOR DE AQUISIÇÃO INFERIOR AO DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante não há provas nos autos acerca da consciência ou da suspeita da ilicitude do objeto, razão pela qual deve ser absolvido ante a ausência de dolo. Acrescenta que adquiriu o celular de boa-fé, “acreditando na legitimidade da transação e na promessa de Wagner de fornecer a documentação necessária”. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto, argumentando que, embora seja reincidente, é devida a aplicação de reprimendas mais brandas aos casos em que a baixa lesividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se (i) em saber se a conduta do réu preenche os requisitos qualificadores da receptação culposa; (ii) verificar a aplicabilidade de regime de cumprimento inicial de pena mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
5. A autoria e a materialidade são incontroversas, vide Ocorrência Policial 4.571/2023-0 da 15a DPDF (ID 68113017) e o Auto de Apreensão (ID 68113020), corroborados pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, o réu confessou extrajudicialmente e judicialmente a compra do celular.
6. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão TJDFT n.1823179).
7. É cediço que a compra de produtos usados sem o fornecimento de nota fiscal não enseja, por si só, a presunção de sua ilicitude. No caso, o réu sustentou que adquiriu o aparelho telefônico, de um amigo de sua mãe, por R$ 150,00, ou seja, em valor incompatível ao de mercado, conforme laudo pericial de ID 68113028, que atesta o bom estado de conservação do bem e o preço de R$ 450,00. Assim, resta evidente que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, o que caracteriza sua culpa por negligência. Além disso, a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, consolidando a falta de dever objetivo de cuidado na espécie. Ademais, o apelante não declinou quaisquer dados para identificar o vendedor, a fim de viabilizar a sua oitiva (IDs 68114325 e 68114336).
8. Nesse contexto, não resta comprovada a aparente regularidade da compra do celular objeto de furto anterior, razão pela qual a absolvição do réu é improcedente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1935908.
9. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pensa fixado, elucida-se que “a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ.” (Acórdão TJDFT n. 1792911).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823179, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024;
TJDFT, Acórdão 1935908, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024.
STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002.
TJDFT, Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023.